Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE EMBARGADA. REQUISITOS PRESENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto exclusivamente pela autora, ora embargada, apenas para conceder a gratuidade de justiça à apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que deferiu à embargada o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O total de rendimentos da embargada, por si só, não é o suficiente para afastar o benefício concedido. Isso porque a concessão da gratuidade da justiça não pode ser permeada apenas em critérios objetivos, como pretendem os embargantes, uma vez que tais critérios não avaliam concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça não pode ser concedida apenas com base em critérios objetivos, deve ser avaliada concretamente a real situação econômica e financeira da parte requerente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, p. 19/04/2023.